Tribunal: TJDFT
Processo: 0750223-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750223-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARINA VASCONCELOS CARNEIRO DA CUNHA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora ré/agravante, em face das decisões ID Num. 215775442 e 217304311, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação de conhecimento proposta por MARINA VASCONCELOS CARNEIRO DA CUNHA BARROS, ora autora/agravada, nos seguintes termos: ID Num. 215775442: “Recebo as emendas. Foi concedida gratuidade de justiça à autora. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Trata-se de pedido de antecipação de tutela formulado por MARINA VASCONCELOS CARNEIRO DA CUNHA contra SUL AMERICA COMPANHIA DE SAUDE SEGUROS para que a ré autorize a realização de exame de testagem de painel genético para tratamento de câncer de mama. Narra a autora ser segurada pelo plano de saúde. Afirma que foi diagnosticada com câncer de mama, estando em tratamento da doença (quimioterapia). Aduz que a médica assistente solicitou o exame de painel genético para guiar o plano de cirurgia, tendo o plano de saúde negado a realização do exame por não enquadramento aos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização –DUT, definidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diante disso, requer, em tutela de urgência, que a ré autorize a realização do referido exame, conforme prescrição médica. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos se encontram presentes na situação em apreço. Vejamos. A probabilidade do direito alegado pela autora se expressa nos documentos juntados na inicial, os quais demonstram que a autora é beneficiária do plano de saúde. Destaque para o cartão do plano de saúde ao ID. 214474596 e prova da negativa do plano de saúde (ID. 214472886). Além disso, o relatório médico subscrito pelo médica oncologista Dra. IASMIM ALVES CHIRICHELA, CRM DF 30748 atesta: “A paciente supracitada apresente diagnóstico de neuplasia de mama aos 40 anos. Além disso, apresenta história familiar positiva (tia materna dx de câncer de mama entre 50-55 anos. Portanto, solicito exame para rastreio de sd de predisposição ao câncer de mama e ovário (30 genes) conforme diretrizes NCCN e ASCO. Exame contemplado pelo rol da ANS. Se faz necessário o resultado de exame para programação cirúrgica da paciente.” Assim, verifica-se que a realização do exame é condição para melhor aproveitamento e direcionamento do procedimento cirúrgico a que a autora será submetida. Nesta toada, a demora na prestação jurisdicional definitiva acarretará prejuízo à paciente, porquanto é indispensável para o correto tratamento de sua saúde. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela definitiva para determinar que a ré, plano de saúde, autorize a realização do exame exame para rastreio de sd de predisposição ao câncer de mama e ovário (30 genes) conforme diretrizes NCCN e ASCO, conforme prescrição médica de Id. 99095493, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Fixo o prazo de 10 dias para cumprimento da presente decisão, a contar da efetiva intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. (...)”. (grifos no original) ID Num. 217304311: A parte autora juntou novo relatório médico informando do equívoco no pedido anterior, de ID. 99095493, e solicitando a retificação da decisão de ID. 215775442, que deferiu a tutela de urgência, para que o estudo de painel genético seja de 144 genes ao invés de 30 genes como deferido pelo Juízo. Considerando o erro material que constou do pedido médico anterior e, diante da manutenção dos fundamentos que ensejaram o deferimento de ID. 215775442, RETIFICO A REFERIDA DECISÃO, nos termos do artigo 296 do CPC e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela definitiva para determinar que a ré, plano de saúde, autorize a realização do exame exame para rastreio de sd de predisposição ao câncer de mama e ovário (144 genes) conforme diretrizes NCCN e ASCO, conforme prescrição médica de Id. 99095493, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Fixo o prazo de 10 dias para cumprimento da presente decisão, a contar da efetiva intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. (...)”. (grifos no original) Na origem, informa que foi proposta em seu desfavor, ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a autorização para realização do exame TESTAGEM DE PAINEL GENÉTICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), nos termos da prescrição médica. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a negativa ao exame genético se deu dentro dos limites do contrato e das Diretrizes de Utilização (DUT) no 110.7 e 110.26, estabelecidas pela ANS. Sustenta que a multa cominatória arbitrada na origem é excessiva e foi concedido prazo exíguo para seu cumprimento. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, insurge-se a ré/agravante contra a decisão que determinou a realização de exame de TESTAGEM DE PAINEL GENÉTICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), nos termos da prescrição médica. Sustenta que o exame não possui cobertura contratual, não está incluído no rol da ANS e a situação da autora/agravada não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) no 110.7 e 110.26, estabelecidas pela ANS. Pontua, ainda, que a multa cominatória arbitrada na origem é excessiva e foi concedido prazo exíguo para seu cumprimento. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). Em análise ao relatório médico da paciente (ID Num. 216711767 dos autos originários), consta expressamente a necessidade de realização do exame e para rastreio de predisposição ao câncer de mama e ovário (144 genes) conforme diretrizes do NCCN e ASCO. O relatório aponta que a autora “apresenta do diagnóstico de neoplasia de mama aos 40 anos, além disso apresenta história familiar positiva (Tia materna, câncer de mama entre 50-55 anos)” e que o exame é contemplado pelo rol da ANS. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, inclusive mediante a solicitação de exames específicos para o caso em tratamento, com o fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste, ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da parte autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada pela recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: “APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. SEGURADORA DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PAINEL DE GENES DE FIBROMATOSE. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ. DEVERES ANEXOS. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. 1. Considerando a evidente correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos esposados na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada em contrarrazões. 2. Ao analisar um contrato regido pelas disposições consumeristas, especialmente quando relacionado a serviço essencial, como é o caso dos autos, a tarefa do julgador não se limita apenas a interpretar genericamente o disposto no instrumento contratual e emitir um julgamento com base, tão somente, na legalidade estrita. 3. A exclusão de cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado, acaba por contrariar a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença. Admitir a subsistência de cláusula limitadora importaria violação aos princípios da boa-fé objetiva, da solidariedade social e, principalmente, da dignidade da pessoa humana, o que impõe que seja reconhecida a sua abusividade e afastada a sua aplicação ao caso concreto. 4. A despeito da alegação de inobservância das Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS e de o procedimento prescrito não ser de cobertura obrigatória, segundo o rol elaborado pela agência, tais circunstâncias não são, por si só, suficientes para amparar a negativa de cobertura, já que o rol indicado possui natureza meramente exemplificativa, mormente diante do prognóstico elaborado pelo médico assistente. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1247500, 07070642720198070020, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SEM FINS LUCRATIVOS. AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA VIABILIZAR TRATAMENTO ADEQUADO. ORIENTAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. Inexiste relação de consumo na hipótese em que a parte é plano de saúde administrado por entidade de autogestão e não possui fins lucrativos, conforme dispõe a Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 3. Indevida a recusa para a autorização exame específico para viabilizar tratamento de crises epiléticas generalizadas - exame de painel de identificação dos principais genes de Epilepsia - pelo plano de saúde, sob fundamento de que o procedimento está excluído do contrato e do rol da ANS. 4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia. 4. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1204789, 07308673320188070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, ao contrário do que alega o agravante, o caso da autora não viola as Diretrizes de Utilização no 110.7 e 110.26, as quais transcrevo a seguir: “110.7 – CÂNCER DE MAMA E OVÁRIO HEREDITÁRIOS – GENE BRCA1 E BRCA2 1. Cobertura obrigatória para mulheres com diagnóstico atual ou prévio de câncer de mama quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. Diagnóstico de câncer de mama em idade ≤ 35 anos; b. Diagnóstico de câncer de mama em idade ≤ 50 anos e mais um dos seguintes critérios: I. um segundo tumor primário da mama (*); II.≥ 1 familiar de 1o, 2o e 3o graus com câncer de mama e/ou ovario;” “110.26 - PAINEL DE GENES PARA CÂNCER DE MAMA E/OU OVÁRIO (...) 2. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico atual ou prévio de câncer de mama quando preencherem critérios para pelo menos 2 das seguintes síndromes: Síndrome de Câncer de Mama e Ovário Hereditários, Síndrome de Cowden, Síndrome de Li-Fraumeni, Síndrome de Câncer Gástrico Difuso Hereditário e/ou Síndrome de Peutz-Jeghers. 3. Cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico atual ou prévio de câncer de mama e/ou ovário epitelial com critérios para câncer de mama e ovário hereditários e que tenham resultado negativo na análise de mutações germinativas de BRCA1 e BRCA2 por sequenciamento e MLPA.” Tomando-se por base o relatório médico mencionado anteriormente, observo que o enquadramento da autora/agravante nos critérios da DUT 110.7 é evidente, pois trata-se de paciente de 40 anos que possui uma tia materna com diagnóstico de câncer de mama entre 50-55 anos. Portanto, atende aos requisitos presentes na alínea ‘b’, inciso ‘II’, da referida DUT, sendo necessário o enquadramento em apenas um dos dois critérios previstos. Em relação à DUT 110.26, não há elementos suficientes nos autos para aferir com precisão o enquadramento da autora em alguma das hipóteses previstas. Entretanto, conforme fundamentado anteriormente, deve-se prestigiar o parecer do médico assistente para deferir a realização do exame, a fim de garantir a prestação do melhor tratamento possível à paciente. Desse modo, não fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante em relação a este ponto em particular. Destaco, por fim, que a Tutela de Urgência deferida na origem se trata de decisão reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio do exame. Em relação às astreintes, verifico parcialmente a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, diante da urgência no início do tratamento, o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação se mostra razoável, em face da urgência da realização do exame, necessário para o prosseguimento do tratamento médico. Contudo, o valor da multa se mostra excessivo, tendo em vista que a própria autora/agravada informa, em sua inicial, que o exame custa R$ 3.000,00 (três mil reais) e deu à causa o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Portanto, o valor máximo da multa é desproporcional à obrigação que se pretende ver cumprida. Dessa forma, reputo razoável a redução da multa diária para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de posterior majoração do valor em caso de recalcitrância da parte ré. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de posterior majoração do valor em caso de recalcitrância da parte ré. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 16:50:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora